Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO JUNTADO COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU POSSE DO IMÓVEL. REJEIÇÃO CONFIRMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA MULTA.
I. Na fase recursal não pode ser admitida a juntada de documento que poderia ter sido apresentado desde a petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.
II. À falta de prova da propriedade ou posse do imóvel constrito, devem ser rejeitados os embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.
III. Litiga de má-fé e, por conseguinte, deve ser punida com multa, a parte que altera a verdade dos fatos e litiga para conseguir objetivo ilegal, nos termos dos artigos 77, incisos I e II, 80, incisos II a V, e 81, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.